Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-57.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada. O recorrente alegou que a
propaganda publicada em seu perfil tem
Num. 43945748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

conteúdo não vedado pela legislação e não
caracteriza propaganda antecipada ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber se o conteúdo da postagem realizada
na página de recorrente pré-candidato
possui elementos que a caracterizem como
propaganda eleitoral antecipada, segundo
os parâmetros estabelecidos na legislação
e jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. O art. 36-A da Lei n.º 9.504/1997 autoriza
a menção à pré-candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais e o pedido de apoio
político, desde que não haja pedido
explícito de voto.

4. A Resolução TSE n.º 23.610/2019
reforça essas permissões, excluindo da
configuração de propaganda antecipada a
menção à pré-candidatura e o pedido de
apoio político, desde que ausente pedido
explícito de voto.

5. A jurisprudência do TSE privilegia a
liberdade de expressão na pré-campanha,
exigindo a presença de "palavras mágicas"
que expressem diretamente a solicitação de
votos para que se configure propaganda
extemporânea.

6. As expressões utilizadas na publicação
do recorrente, como "sou pré-candidato" e
"venham juntos", estão dentro dos limites
permitidos pela legislação eleitoral e não
configuram pedido explícito de voto.

7. Não há elementos suficientes que
justifiquem a manutenção da sentença, que
julgou procedente a representação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: A
menção à pré-candidatura e o pedido de
apoio político, desde que ausente pedido
explícito de voto, são condutas permitidas
durante a pré-campanha, conforme art. 36-
A da Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE
Num. 43945748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Núme

Inteiro teor:
28/08/2024
Número: 0600101-57.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600101-
57.2024.6.16.0045 que julgou procedente a representação nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 2º da Resolução nº 23.610/2019 e ao art. 36 da Lei nº
9.504/1997, para: a) Determinar a exclusão definitiva do vídeo postado; b) Condenar o representado
ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Representação por Propaganda Irregular
Antecipada com Pedido Liminar ajuizada por Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
(Comissão Provisória Estadual) em face de Valdemir Domingos Scarpari, Vice-Prefeito de
Laranjeiras do Sul /PR, e como terceiro interessado, o provedor de serviços Facebook Serviços
Online Do Brasil Ltda. ("Facebook Brasil"), com fulcro no artigo 36, §3º, da Lei 9.504 de 1.997 e no
artigo artigo 41, §1º e §2º, da Lei 9.504 de 1.997, alegando que em suas redes sociais, o
Representado se posiciona publicamente como pré-candidato à Prefeitura Municipal, com a
descrição "pré-candidato a prefeito de Laranjeiras do Sul". " Vice prefeito de Laranjeiras do Sul".
"Os anos de 2020 e 2021 foram de desafios no combate à (...)". Afirma que o representado utiliza de
suas redes sociais para veicular vídeos com pedido de votos e se apresenta como pré-candidato,
que estabelece os requisitos necessários para um bom prefeito em Laranjeiras do Sul, ressalta a
agremiação e o número da agremiação pela qual concorrerá e, por fim, termina afirmando "Venham
Juntos Nessa Caminhada". Alegou que, o Representado destacou que "um novo desafio se
apresenta" em sua vida, indicando ser "pré-candidato a prefeito pelo PSD/55". "Após 08 anos de
muito trabalho ao lado do prefeito Berto Silva, estamos chegando ao fim do mandato com o
sentimento de dever cumprido". "Mais um novo desafio se apresenta na minha trajetória política".
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI (RECORRENTE)
JESSICA COUTO TABORDA (ADVOGADO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945748
23/08/2024
21:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.761

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600101-57.2024.6.16.0045 – Laranjeiras do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
ADVOGADO: JESSICA COUTO TABORDA - OAB/PR112489
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
RECORRIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP0296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada. O recorrente alegou que a
propaganda publicada em seu perfil tem
Num. 43945748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

conteúdo não vedado pela legislação e não
caracteriza propaganda antecipada ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber se o conteúdo da postagem realizada
na página de recorrente pré-candidato
possui elementos que a caracterizem como
propaganda eleitoral antecipada, segundo
os parâmetros estabelecidos na legislação
e jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. O art. 36-A da Lei n.º 9.504/1997 autoriza
a menção à pré-candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais e o pedido de apoio
político, desde que não haja pedido
explícito de voto.

4. A Resolução TSE n.º 23.610/2019
reforça essas permissões, excluindo da
configuração de propaganda antecipada a
menção à pré-candidatura e o pedido de
apoio político, desde que ausente pedido
explícito de voto.

5. A jurisprudência do TSE privilegia a
liberdade de expressão na pré-campanha,
exigindo a presença de "palavras mágicas"
que expressem diretamente a solicitação de
votos para que se configure propaganda
extemporânea.

6. As expressões utilizadas na publicação
do recorrente, como "sou pré-candidato" e
"venham juntos", estão dentro dos limites
permitidos pela legislação eleitoral e não
configuram pedido explícito de voto.

7. Não há elementos suficientes que
justifiquem a manutenção da sentença, que
julgou procedente a representação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: A
menção à pré-candidatura e o pedido de
apoio político, desde que ausente pedido
explícito de voto, são condutas permitidas
durante a pré-campanha, conforme art. 36-
A da Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE
Num. 43945748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

n.º 23.610/2019.

V. Dispositivos relevantes citados: Lei n.
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE n.
23.610/2019, arts. 3º e 3º-A.

VI. Jurisprudência relevante citada: TSE,
R e c u r s o n a R e p r e s e n t a ç ã o n .
060030120, Publicado em Sessão,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro do Paraná em face de Valdemir Domingos Scarpari, sob a alegação
de propaganda eleitoral antecipada (id. 43928868).

Por sentença (id. 43928960), o juízo a quo julgou procedente a representação
para determinar a remoção da propaganda e condenar o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 43928967), aduzindo, em síntese,
que a publicação não configura pedido explícito de votos e que, de acordo com a
legislação eleitoral, o conteúdo veiculado é permitido na fase de pré-campanha, sendo um
exercício legítimo de sua liberdade de expressão. Defende que a sentença não se
coaduna com o entendimento jurisprudencial atual e requer a reforma da decisão, com a
improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação da multa no patamar mínimo,
considerando a ausência de gravidade nas publicações realizadas.

Contrarrazões (id. 43928976), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43936685).

É o relatório.

Num. 43945748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE de
01/08/2024 (id. 43928964) e as razões foram protocoladas no dia 02/08/2024 (id.
43928967).

Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi
intimado para apresentação de contrarrazões por meio do DJE de 05/08/2024, tendo as
apresentado em 06/08/2024 (id. 43928976), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No caso, o representado postou vídeo em que declara ser pré-candidato a
prefeito de Laranjeiras do Sul/PR, expõe a agremiação política e o número da
agremiação (PSD 55), terminando com a frase “venham juntos nessa caminhada”.
Consoante jurisprudência do TSE, para configuração de propaganda eleitoral
extemporânea irregular, devem ser observados os seguintes requisitos,
cumulativamente ou não:
“(a) referência direta ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa; (b) pedido
explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse
fim; (c) realização por forma vedada de propaganda eleitoral no período
permitido; (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes; (e) mácula à honra ou imagem de pré–candidato; (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico” (Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060018643, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2023). Grifado.
Analisando-se o vídeo apresentado e publicado, há o preenchimento de dois
dos requisitos, quais sejam, referência direta ao cargo em disputa e uso de
palavras mágicas. Para além disso, há menção ao partido e ao número da
agremiação.
Por conseguinte, as circunstâncias do caso confirmam a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada, porque houve pedido de votos através da
locução “venham juntos nessa caminhada”, entendidas como as chamadas
palavras mágicas, ou seja, locuções que, pela análise do contexto, indicam a
pretensão de angariar apoio do eleitorado.
A utilização do imperativo “venham juntos” denota a intenção de obtenção de
Num. 43945748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

votos, com divulgação em período prévio ao autorizado para campanha
eleitoral.
Cita-se precedente do TSE em que foram utilizadas expressões parecidas
com a que o representado utilizou:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. POSTAGEM. REDE SOCIAL.
"PALAVRAS MÁGICAS". CONFIGURAÇÃO. MULTA. SÚMULA 30/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se
aresto unânime do TRE/SP em que se condenou o agravante, pré-candidato
ao cargo de deputado estadual de São Paulo nas Eleições 2022, ao
pagamento de multa de R$ 10.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
extemporânea (arts. 36, caput, § 3º, e 36-A da Lei 9.504/97). 2. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, reafirmada para o pleito de 2022, na
caracterização de propaganda eleitoral antecipada é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de "palavras mágicas".
Nesse sentido, entre outros, o AREspE 0600340-54/MG, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 30/5/2023. 3. No caso, extrai-se da moldura fática do
aresto a quo que "[o] recorrente, em 6 (seis) publicações na rede social
Instagram, veiculou o seguinte conteúdo: 'posso contar com você nessa
jornada?', 'posso contar contigo nessa?', 'vamos juntos construir essa
parceria de sucesso! Quem vai com a gente nessa?', 'posso contar com
você nessa jornada?', 'posso contar com você nessa luta?' e 'vem com a
gente nessa?". 4. Considerando que o ilícito foi cometido por seis vezes em
diferentes postagens, mostra-se razoável e proporcional o valor da multa
estabelecido pela Corte de origem no patamar de R$ 10.000,00. 5. Agravo
interno a que se nega provimento”. (Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060418619, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/10/2023). Grifado.
Portanto, houve início da campanha eleitoral em momento vedado, com a
utilização de propaganda eleitoral antecipada, violando o princípio da
igualdade de oportunidades que rege o pleito eleitoral.
Consigna-se que ao caso não se aplicam nenhuma das exceções previstas
no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
Dessa forma, por estar caracterizada propaganda eleitoral antecipada, nos
termos do art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE,
houve violação ao disposto no art. 2º da citada Resolução e no art. 36 da Lei
nº 9.504/1997, impondo-se multa ao representado, entre os parâmetros de
R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00.
Observando-se a proporcionalidade e adequação do valor da multa ao caso,
considerando que a postagem foi realizada em duas redes sociais (Instagram
e Facebook), conforme informação do próprio representado, quando
comprovou o cumprimento da liminar, e tendo em vista que possui
conhecimento das normas eleitorais, inclusive por se tratar de cidadão que
exerceu cargo de vice-prefeito, fixo a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ainda, impõe-se a exclusão definitiva do vídeo postado, integralmente, por
violar a norma eleitoral, estando configurada propaganda antecipada,
trazendo o nome do partido, número, além do pedido de voto.
Por tudo, impõe-se a procedência da representação.
Num. 43945748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, nos termos do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 2º da
Resolução nº 23.610/2019 e ao art. 36 da Lei nº 9.504/1997, para:
a) DETERMINAR a exclusão definitiva do vídeo postado;
b) CONDENAR o representado ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Assim, CONFIRMO a liminar concedida, tornando definitivo seus efeitos.
(...)" (id. 43928960).

Contra tal decisão, o recorrente Valdemir Domingos Scarpari alega, em
síntese, que a publicação não configura pedido explícito de votos e que, de acordo com a
legislação eleitoral, o conteúdo veiculado é permitido na fase de pré-campanha, sendo um
exercício legítimo de sua liberdade de expressão. Defende que a sentença não se
coaduna com o entendimento jurisprudencial atual e solicita a reforma da decisão, com a
improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação da multa no patamar mínimo,
considerando a ausência de gravidade nas publicações realizadas. (id. 43928967).

Em suas contrarrazões (id. 43928976), o recorrido Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro do Paraná alega que no vídeo publicado pelo recorrente caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, pois contém menções claras ao cargo pretendido, ao
partido político, ao número da agremiação, e um pedido implícito de votos na frase
"venham juntos nessa caminhada". Aduz que a sentença de primeira instância
reconheceu a violação da legislação eleitoral ao identificar o uso de "palavras mágicas" e
referência ao pleito vindouro, configurando, assim, a propaganda extemporânea.
Argumenta, por fim, que a multa aplicada foi proporcional, dado o conhecimento das
normas eleitorais pelo recorrente, que já exerceu cargo de vice-prefeito.

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrente Valdemir
D o m i n g o s
S c a r p a r i
n o
I n s t a g r a m
(<https://www.instagram.com/reel/C8hGZ0Ns6yy/?igsh=b2o0emQ4cnJqd3Nx>
indisponível na data de 19/08/2024) e consiste em vídeo (id. 43928875) no qual o
recorrente se apresenta como pré-candidato a prefeito de Laranjeiras do Sul
(<https://www.facebook.com/reel/1199879987721787> Acesso em 15/08/2024, 17:50
horas).

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

"00:00:04 Scarpari: O nosso município está em pleno desenvolvimento e
precisamos de pessoas competentes, com conhecimento, com relações
políticas muito importantes no estado e na União, para que possa buscar
recurso, principalmente a fundo perdido, para desenvolver ainda mais a
nossa querida Laranjeiras do sul. Sou Scarpari pré-candidato a prefeito do
PSD. Venham juntos nessa caminhada". (id. 43928875)

A postagem foi acompanhada da seguinte legenda:

Num. 43945748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

Pois bem.

Da análise da publicação realizadas pelo recorrente Valdemir resulta que não
está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-
candidatura e exaltação de suas qualidades pessoais (competência e relações) e pedido
de apoio ("venham juntos").

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
Num. 43945748 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,caput são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observado o disposto no §
4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, § 2º) .
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "sou pré-candidato",
"precisamos de pessoas competentes, com conhecimento, com relações políticas",
"venham juntos nessa caminhada", não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas
Num. 43945748 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato, a exaltação
de suas qualidades pessoais e pedido de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
Num. 43945748 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorrente não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Num. 43945748 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser reformada a sentença que a julgou
procedente e, consequentemente, afastada a pena de multa aplicada.

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrente
Valdemir Domingos Scarpari os requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica para o reconhecimento da ilicitude da propaganda, o seu
recurso deve ser provido, julgando-se improcedente a representação e afastando-se a
pena de multa aplicada.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600101-
57.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI - Advogados
do RECORRENTE: JESSICA COUTO TABORDA - PR112489, NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR
Num. 43945748 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02

- PR76734 - RECORRIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A. TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA
SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATÁLIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP310634, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310634 - SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945748 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:09:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321090446600000042899502
Número do documento: 24082321090446600000042899502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:56:02